Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos dos arts. 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe, no entanto, provar a sua posse e o respectivo esbulho.

2. Ausentes elementos de prova que demonstrem o exercício da posse ou algum dos poderes inerentes à propriedade, bem como o alegado esbulho, impõe-se o julgamento de improcedência da pretensão possessória, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.

3. Afasta-se o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé quando o recurso interposto não é manifestamente protelatório, condição exigida pelo normativo de regência para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexiste a clara intenção procrastinatória. Tampouco se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente.

4. Recurso não provido.